Tribunal: TJBA
Processo: 8015026-40.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015026-40.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s): MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO BANCO DO BRASIL
.
CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR DA AUTORA.
INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIA COM A CEF.
DANO MATERIAL DECORRENTE DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
DEMONSTRAÇÃO.
DANOS MORAIS.
PERFEIÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO.
PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELECÇÃO DA NORMA DO ART. 85,
CAPUT
E PARÁGRAFO 2º.
APELO
S
CONHECIDO
S
E N
ÃO PROVIDO
S
. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”. A autora requereu a condenação do réu à reparação dos danos materiais e morais, bem como o reembolso de honorários de assistente técnico. O réu, por sua vez, alegou ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva
ad causam,
necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal e incompetência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui interesse de agir diante da ausência de esgotamento da via administrativa; (ii) estabelecer se o réu possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no imóvel; (iii) determinar se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (iv) examinar a responsabilidade do réu pela reparação dos danos materiais e morais decorrentes dos vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de esgotamento da via administrativa não impede o acesso ao Judiciário, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CRFB e art. 3º do CPC. A resistência do réu à pretensão autoral ficou evidenciada, ainda, com a apresentação de contestação.

A Caixa Econômica Federal, no caso concreto, atuou como mera agente financeira, inexistindo litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, competente a Justiça Estadual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 508 do STF.

O réu, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do PMCMV, responde objetivamente pelos vícios construtivos, conforme art. 12 do CDC e art. 6º-A, III, da Lei n. 11.977/2009.

O laudo pericial identificou vícios construtivos relevantes e ocultos que comprometem a funcionalidade do imóvel, fixando os custos de reparo em R$6.512,18. Ausente impugnação eficaz do réu à prova pericial, a condenação à reparação do dano material deve ser mantida.

Inviável o acolhimento da pretensão da autora de ressarcimento dos honorários do assistente técnico, diante da ausência de comprovação do efetivo pagamento.

Configurado o dano moral diante da frustração essencial do contrato, risco à integridade da autora e ausência de resposta eficaz do réu. O valor fixado de R$10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade compensatória-punitiva da indenização.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração para 13% exclusivamente em desfavor do réu, nos termos dos §§ 1º e 11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação indenizatória por vícios construtivos independe do prévio esgotamento da via administrativa, bastando a demonstração de resistência do réu.

A instituição financeira que atua como representante do FAR no PMCMV possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos, não sendo mero agente financeiro.

Inexiste litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal quando esta atua apenas como agente financeira, competindo à Justiça Estadual julgar a causa.

A condenação ao ressarcimento de honorários de assistente técnico requer a comprovação inequívoca do pagamento dos valores contratados.

A indenização por danos morais decorrente de vício construtivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a frustração da legítima expectativa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 3º, 85, §§ 1º, 2º e 11, 99, § 3º, e 100, parágrafo único; CDC, art. 12; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EAREsp 1438117/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, S2, j. 02.05.2023, DJe 05.05.2023.

STJ, AgInt no CC 180829/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 23.02.2022, DJe 03.03.2022.

TJ-AC, Apelação Cível 0703791-26.2023.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 30.08.2024.

TJ-RO, Apelação Cível 7026363-10.2023.8.22.0001, Rel. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, j. 26.02.2024.

TJ-RN, Apelação Cível 0801155-04.2020.8.20.5100, Rel. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 27.10.2023.

STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 30.08.2018.

STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 27.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8015026-40.2020.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
o
s,
concomitantemente
,
ANTÔNIA ALVES DA SILVA

e

BANCO DO BRASIL
S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
nos termos do voto da Relatora, em
conhecer do s Apelo s interposto s pela
autora e pelo réu e
negar-
lhes
provimento
,
mantendo a sentença
a quo,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

12